Tribunal: STF
Processo: ARE 1514382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESILIÇÃO, RECONVENÇÃO, AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. VENDA DE QUIOSQUES. ARREPENDIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO PELO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO SINAL EM DOBRO. MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA. DUPLA PENALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR AFASTADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCELAS EM JUÍZO. RECUSA INJUSTIFICADA AUSENTE. PROPRIEDADE. TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO 10% DO PROVEITO ECONÔMICO DA VENDEDORA. RECONVENÇÃO. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. IMISSÃO NA POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 10% VALOR ATRIBUÍDO ÀS CAUSAS. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Por força do instituto da preclusão e do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, é inadmissível a interposição de três recursos idênticos interpostos em cada processo contra Sentença única que julgou simultaneamente as ações, razão pela qual apenas se conhece do primeiro apelo interposto pela parte.



    2. Rejeita-se preliminar de nulidade da r. Sentença se indeferido o pedido de denunciação à lide, a parte não interpôs agravo de instrumento para impugnar a Decisão (Art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil), o que ensejou a preclusão da matéria, sendo vedado fazê-lo em sede de apelação.



    3. Não padece de nulidade a r. Sentença por ausência de fundamentação do julgamento de improcedência da reconvenção proposta em autos de ação de resilição contratual se o Juízo procedeu à minuciosa análise da questão sub judice, com o reconhecimento do direito da Vendedora ao arrependimento do negócio jurídico e que à Compradora assiste o direito de ser indenizada no valor das arras e do seu equivalente, conforme previsto no contrato, sem, contudo, qualquer tipo de indenização suplementar.



    4. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar. Inteligência do Art. 420 do Código Civil.



    5. Estipulado no contrato o direito de arrependimento para qualquer das partes, não há como impor-se à Vendedora a continuidade do negócio jurídico de venda dos quiosques na Feira dos Importados de Brasília.



    6. À Compradora não assiste o direito à indenização suplementar, uma vez que a penalidade de devolução do Sinal em dobro não pode ser cumulada com a multa compensatória prevista no pacto, o que implicaria em dupla penalização pelo mesmo fato.



    7. Mesmo após ter sido notificada da resilição unilateral da venda dos quiosques, a Compradora procedeu ao depósito judicial dos valores contratados nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que foi acertadamente julgada improcedente em razão da ausência de prova da recusa injustificada da Vendedora em receber as prestações.



    8. A previsão contratual de arrependimento, a resilição contratual e a inexistência da prova da propriedade do bem, porquanto terceiro é o titular do domínio, o qual apenas cede o uso de áreas da Feira dos Importados, impõem a confirmação do julgamento de improcedência da ação de imissão na posse.



    9. Configurada a litigância de má-fé da Compradora que tentou alterar a verdade dos fatos como forma de subsidiar o exercício do direito de ação (consignação em pagamento) e proceder de modo temerário no processo com a falsa qualificação de testemunha que não era comerciante, mas seu advogado. Confirma-se a r. Sentença com relação à sua condenação no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa de Consignação em Pagamento por litigância de má-fé.



    10. Não há como acolher o pedido de correção e cômputo de juros moratórios desde a data da celebração do negócio jurídico efetivado pela Vendedora com terceiros, porquanto a correção monetária visa recompor o valor da moeda e os juros de mora são devidos em razão da demora no adimplemento da obrigação principal.



    11. Os honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Resilição fixados em sede recursal no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte Vendedora com a não incidência da multa de 10% sobre o valor do Sinal previsto na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do pacto (multa contratual).



    12. Julgada improcedente a Reconvenção, cujo pedido principal era o de reconhecimento da higidez do negócio jurídico, confirma-se a r. Sentença quanto à condenação da parte Reconvinte no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional a título de honorários sucumbenciais.



    13. Revela-se escorreita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuídos à ação de imissão na posse, uma vez que traduz o proveito econômico pretendido pela parte na demanda, e à ação de consignação em pagamento que corresponde à quantia referente às prestações que a parte se obrigou no contrato de compra e venda do bem.



    14.Apelação Cível parcialmente provida.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV, 93, IX e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme restou apurado nos autos, a venda dos quiosques na Feira dos Importados de Brasília foi tratada inicialmente com o senhor Zheng, mas em razão de um imbróglio o contrato de compra e venda acabou sendo registrado em nome de Cai Liai, por achar que ela era esposa do senhor Zheng e se estaria dando prosseguimento ao negócio iniciado com ele.



    Constatado o engano da venda dos quiosques para a Apelante – Cai Liai –, e entregue à Vendedora, ora Apelada, apenas a quantia referente ao sinal do negócio, esta exerceu o seu direito de arrependimento convencionado no pacto.



    Estipulado no contrato o direito de arrependimento para qualquer das partes, não há como impor-se à Apelada a continuidade do negócio jurídico de venda dos bens.



    Dispõe o Art. 420 do Código Civil que “se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar”.



    Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “de acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte 'inocente' pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente" (REsp 1.669.002/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe de 02/10/2017).



    Por sua vez, consta na CLÁUSULA TERCEIRA do pacto que “Fica estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, assim o sinal terá função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu causa perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente, conforme estabelecido no Código Civil Brasileiro”.



    Portanto, a cláusula contratual que prevê o direito de arrependimento para qualquer das partes não condiciona o seu exercício pelo Vendedor à existência de justificativa plausível para resilição do negócio jurídico.



    Quadra dizer que o MM. Juiz determinou a devolução da quantia dada a titulo de sinal, no valor de R$ 575.000,00, e mais o seu equivalente à Apelante a título de arras penitenciais. Em sendo assim, não conheço do pedido da Apelante neste sentido se foi acolhido na r. Sentença ao julgar procedente o pedido inicial. Ademais, o acolhimento do pedido na ação principal tornou prejudicado o seu exame em sede de reconvenção.



    Não há direito à indenização suplementar, uma vez que a penalidade de devolução do Sinal em dobro não pode ser cumulada com a multa compensatória prevista no pacto, o que implicaria em dupla penalização pelo mesmo fato.[...]



    Assim, não há violação ao disposto no Art. 421, Parágrafo único, do Código Civil, porquanto assegurado que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.



    A Apelante sustenta que não foi notificada quanto à resilição unilateral do pacto e que “empregou tempo e valores para implementação de sua atividade comercial naquela unidade comercial adquirida, segundo documentos anexos”, o que atrairia a incidência do Parágrafo único do Art. 473 do Código Civil: [...]



    Destarte, a própria Apelante confessou em Juízo que foi notificada da resilição unilateral da venda dos quiosques e, mesmo assim, procedeu ao depósito judicial dos valores contratados nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que foi acertadamente julgada improcedente em razão da ausência de prova da recusa injustificada da Apelada em receber as prestações, sendo oportuno ressaltar que cabe à Consignante requerer junto ao Juízo a quo o levantamento dos valores depositados judicialmente.



    Por outro lado, não se verifica nos autos prova de que a Apelante tenha feito investimentos consideráveis hábeis a estabelecer que “a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos” (Parágrafo único do Art. 473 do Código Civil).



    Declarada a resilição do contrato com a determinação à Apelada de devolução da quantia dada a título de sinal no valor de R$ 575.000,00 e mais o seu equivalente como arras penitenciais, não há que se falar na teoria da perda de uma chance por ter supostamente perdido o planejamento da expansão comercial no imóvel e deixar de adquirir outro imóvel bem posicionado na área, ou indenização a título de locação.



    Quadra dizer que a previsão contratual de arrependimento, a resilição contratual e a inexistência da prova da propriedade do bem, porquanto terceiro é o titular do domínio, o qual apenas cede o uso de áreas da Feira dos Importados, impõem a confirmação do julgamento de improcedência da ação de imissão na posse.



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente